Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. NÃO CONCESSÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR A COTA INTEGRALIZADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. ISENÇÃO TOTAL QUANDO DEMONSTRADO QUE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO É A COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ausente o requisito probabilidade de provimento ao recurso, haja vista não existir previsão legal da pretendida isenção tributária, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.

2. Nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. A esse respeito, é de se consignar que a interpretação literal, ou gramatical, pretende a indagação da realidade morfológico-sintática dos vocábulos encontrados nas normas jurídicas, a fim de auxiliar o intérprete na elucidação do sentido do texto normativo.

3. O art. 156, § 2o, da CF/88, os arts. 33 e 34 do CTN e o art. 3o da Lei Distrital n. 3.830/2006, em linhas gerais, dispõem que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, quando comprovado que a atividade principal não é compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.

3. Não consta dos autos operações comerciais ou balanços contábeis que demonstrem a sua participação em capital social de outras sociedades. Lado outro, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica descreve como atividades econômicas secundárias a compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios. Os órgãos tributários investigam, pois, se as apontadas atividades econômicas secundárias consubstanciariam, na realidade, as principais ações da sociedade empresária, consoante se afere do Ato Declaratório n. 235/2018.

4. A proeminente dúvida por si só já seria suficiente para reputar hígido o Ato Declaratório n. 235/2018, mormente porque se trata de mandado de segurança e não foi instruído com prova pré-constituída de que a compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios não são as atividades preponderantes da impetrante, em descompasso com a previsão do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Em rigor, não há demonstração da receita operacional da pessoa jurídica impetrante.

5. Nada obstante, partindo do pressuposto que a atividade principal da impetrante é a participação em capital social de “outras sociedades, na condição de acionista, sócia ou cotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária, bem como como (b) administrar e gerir seu patrimônio”, como declarada no seu contrato social, tem-se que, por força da redação do art. 111, II, do CTN, deve-se entender que a isenção deve alcançar apenas o valor dos imóveis suficiente para a integralização da cota, realizando-se a exação no que sobejar.

6. Na hipótese, a impetrante realizou a integralização de capital social no importe de R$1.094.730,00, mediante incorporação de oito imóveis localizados em áreas nobres da Capital Federal. Contudo, ressai dos autos, a título exemplificativo, que um dos imóveis indicados pela impetrante pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), em realidade, possui valor venal de R$1.440.318,00 (apartamento no Setor Sudoeste de 144,94m2), o que já superaria, em muito, a cota integralizada. Nesse contexto, considerando-se, ainda, que a isenção tributária exige previsão legal específica, o aporte de imóveis em quantidade superior à necessária para integralização do capital social não deve ser objeto de dispensa do crédito tributário.

7. O ITBI deve ter como base de cálculo o valor venal do imóvel, e não aquele indicado pelo sócio da sociedade empresária, constante do seu imposto de renda ou da escritura pública no momento da aquisição do respectivo bem, conforme redação do art. 38 do CTN.

8. Recurso conhecido e desprovido.